Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714299-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KATIA APARECIDA RODRIGUES REQUERIDO: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de pedido cautelar antecedente formulado diretamente nessa instância recursal, no ato de interposição de recurso de apelação por KATIA APARECIDA RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que juntou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por danos morais movida contra a recorrente e contra NIKSON NASCIMENTO BRITO por ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO, determinando que os réus quitem os débitos e procedam a transferência de veículo automotor alienado pelo autor, identificado como Ford Ranger XLS, ano 2004/2005, RENAVAM no 838696244, PLACA JFP5120, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrerem em multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, em caráter antecedente, visando afastar a obrigação de fazer determinada na sentença para cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias após a intimação pessoal da recorrente, sob pena de multa diária. Sustenta, em síntese, que mesmo que venha a ser mantido o reconhecimento de sua responsabilidade civil como adquirente do veículo que permanece em nome do apelado, é impossível dar cumprimento à obrigação, pois não possui os meios necessários para a transferência do veículo. Alega que atuou apenas como intermediária da contratação, e que apesar de ter financiado o veículo em seu nome, o automóvel sempre esteve sob a posse do corréu NIKSON NASCIMENTO BRITO, para quem o apelado concedeu procuração pública para viabilizar a transferência de propriedade. Afirma que não possui o Documento Único de Transferência – DUT ou instrumento de procuração que permita o cumprimento da determinação contida na sentença, a fim de que transfira o veículo para seu nome, destacando que também não tem acesso ao automóvel, justificando não ter conhecimento do paradeiro do bem ou do corréu. Argumenta que: “Trata-se de veículo alienado em 2009, que não ficou sob a posse da Impetrante, que foi vítima da conduta ardilosa do requerido Nikson, que ficou sob a posse do veículo, não tomou as providências cabíveis e, ainda, deu destinação desconhecida ao automóvel.” Assevera que “o MM. Juízo de Piso, estando ciente de que o veículo em questão não se encontra sob a posse da Apelante, tendo rejeitado a preliminar de incompetência pela necessidade de inclusão do Detran-DF no feito, agora, em caráter liminar, confere à Apelante a IMPOSSÍVEL obrigação de transferir o automóvel sobre o qual a Apelante não tem notícia há mais de 15 anos!” Destaca que o veículo foi alienado pelo apelado há mais de 15 (quinze) anos, e que o corréu não procede ao pagamento da taxa de licenciamento desde 2010 e do IPVA desde 2012, ressaltando que as execuções fiscais movidas a esse respeito em face do agravante foram extintas definitivamente, por desistência da Fazenda Pública, e que o veículo está isento de IPVA desde o ano de 2020, de modo que não há débitos pendentes para quitação. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, de modo a afastar a concessão imediata da obrigação de fazer, nos moldes em que imposta pela sentença de primeiro grau, argumentando que “está exposta à uma multa que não é fixada sequer às instituições bancárias e empresas com grande poder aquisitivo. Corre o risco de ver-se em completa insolvência uma vez que, fatidicamente, recairá na multa em decorrência da impossibilidade do cumprimento da obrigação.” Busca, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo contra a sentença recorrida, pugnando, ainda, pela concessão de antecipação de tutela recursal, de acordo com as seguintes especificações: “2.1. REVOGAR a tutela de urgência concedida na sentença de primeiro grau, devendo ser REVOCAGADA as astreintes fixadas, no valor diário de R$ 200,00, podendo chegar até R$ 200.000,00. 2.2. Caso não seja revogada, que seja modificada a tutela provisória, para REDUZIR as astreintes impostas, limitando-se ao valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2.3. Alternativamente, CONCEDER tutela de urgência recursal para DETERMINAR expedição de ofício ao DETRAN/DF para que seja realizada diretamente a transferência da titularidade do veículo objeto da lide para a Apelante e Nikson Nascimento, bem como dos débitos em nome do Apelado. 2.4. Em não sendo admitido, seja ao menos determinada a anotação da venda do referido veículo junto ao DETRAN/DF, com efeitos retroativos à data de 23/10/2009, conferindo resultado prático equivalente, nos termos do art. 497, parágrafo único, do CPC;” O recurso de apelação foi interposto nos autos de origem no ID 232443738, estando dispensado de preparo, por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar que visa obtenção de provimento cautelar tendente à suspensão dos antecipada dos efeitos da sentença desafiada pela interposição de recurso de apelação, para a concessão da medida, devem estar presentes os pressupostos do art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da sentença recorrida. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que o pedido da apelante atende aos aludidos pressupostos apenas em parte. Quanto aos pedidos de antecipação de tutela recursal volvidos a impor ao DETRAN a transferência da propriedade do veículo e dos débitos a ele relacionados ao corréu NIKSON NASCIMENTO BRITO, trata-se de pedido de reforma da sentença recorrida, que deve ser apreciado no julgamento de mérito do recurso de apelação, sob o crivo do contraditório, não se justificando a concessão em sede liminar. Contudo, quanto ao efeito suspensivo em face da determinação contida na sentença recorrida a título antecipatório, pela qual impôs à recorrente e ao corréu a obrigação de proceder à quitação dos débitos pertinentes e à transferência do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, entendo que o pedido de efeito suspensivo comporta provimento, mas de modo apenas parcial. Quanto à obrigação de proceder ao pagamento dos débitos pendentes do veículo alienado pelo autor aos corréus no ano de 2009, não verifico razões que infirmem a conclusão disposta na sentença de primeiro grau. Isso porque apesar de a recorrente alegar que figurou como intermediária na compra e venda do automóvel, utilizando seu nome para que o bem fosse adquirido e financiado pelo corréu, sob a alegação de que o mesmo possuía restrições financeiras, o fato é que foi a apelante quem figurou como adquirente do bem na relação contratual, tendo realizado em nome próprio o pagamento do valor respectivo, inclusive com a realização de financiamento bancário, como se verifica no ID 103747824 e ID 103747817. O fato de ter confiado o bem ao corréu, e de ter o apelado concedido a este a procuração pública para transferência da propriedade no ano de 2011 (ID 103747825), representam questões que, por certo, evidenciam que o mesmo também possui responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo recorrido e pela transferência da propriedade, mas não são circunstâncias que, em uma primeira análise, isentem a recorrente da responsabilidade pelos pagamentos dos débitos relativos ao automóvel, depois da compra e venda, que resultou em incontroversa tradição. A subsistência de responsabilidade do alimente e do adquirente pelos débitos do veículo perante o Estado, por falta de comunicação oportuna da venda aos órgãos de trânsito, também não elide a reponsabilidade interpartes, fazendo jus o alienante a exigir do adquirente o pagamento das despesas do bem após a tradição, ou a reparação por danos materiais caso tenha suportado pagamentos em seu nome próprio. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. O adquirente do veículo é responsável pelos débitos incidentes a partir da tradição, nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do CTB, sendo sua obrigação adotar as providências para a transferência do bem no prazo de 30 dias. 6. A tradição do veículo, conforme os autos, ocorreu em 06/11/2013. Assim, os débitos posteriores a essa data são de responsabilidade do adquirente. O substabelecimento da procuração em 08/01/2014 não afasta a responsabilidade da apelante pelos débitos incidentes sobre o veículo até a efetiva transferência da titularidade. (...) (Acórdão 1971415, 0714848-64.2023.8.07.0004, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN NÃO EFETIVADA. PAGAMENTO DE MULTAS E IMPOSTOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 134 DO CTB. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E O ATUAL PROPRIETÁRIO. TEMA 1.118 DO STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS DÉBITOS. ADQUIRENTE. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Hipótese de apelações interposta contra sentença proferida em sede de obrigação de fazer ajuizada pelo alienante em desfavor dos adquirentes, do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL, na qual o autor alegou ter alienado o veículo em 2006 e o adquirente não promoveu a comunicação e a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, do que resultaram anotações de tributos e infrações de trânsito em seu nome. (...) 6. Reconhecida a obrigação do adquirente de transferir a propriedade do veículo para o seu nome e ao pagamento dos respectivos débitos de multas e Taxa de Licenciamento Anual de Veículos incidentes desde a data da tradição. 6.1. Não há elementos, ao menos nesta fase cognitiva, suficientes a definir a inviabilidade de o primeiro réu cumprir a obrigação de transferir o veículo para seu nome e também transferir os débitos do veículo incidentes desde a data da tradição (28/6/2006). Desse modo, incabível a condenação do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN a promover a transferência do veículo para o nome do adquirente, o que não exclui a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN no caso de descumprimento da obrigação pelo adquirente. 7. O apelante (adquirente do veículo) não transferiu o bem perante o DETRAN; constam multas e outros débitos relacionados ao veículo no nome do autor/apelado, originados após a alienação do veículo. 7.1. A alegação do adquirente de ter alienado o veículo a terceiro não afasta sua obrigação de transferência do bem decorrente do contrato de compra e venda firmado com o autor. Eventuais discussões relativas à alegada alienação celebrada entre o primeiro e o segundo réu devem ser aventadas em ação própria.(...) (Acórdão 1967234, 0708740-74.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Nesses termos, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso de apelação, em face da condenação imposta à autora para lhe impor o pagamento dos débitos do veículo, desde a data da compra e venda, quando operou-se a tradição, ainda que tenha confiado o bem ou transferido sua posse para o corréu. Considerando que o apelado comprovou que teve seu nome incluído na dívida ativa, que respondeu a execuções fiscais, e que continua onerado pelo fato de o veículo continuar registrado sob sua propriedade, deve ser mantida a determinação de pagamento dos débitos que permanecem pendente sobre o veículo objeto do litígio, inclusive mediante incidência e multa diária na hipótese de descumprimento da ordem judicial, fixada no em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Contudo, quanto à determinação de imediata transferência do bem para o nome da apelante, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois, de fato, a recorrente não possui meios para dar cumprimento à medida. Com efeito, para a transferência do veículo, mesmo que na forma eletrônica admitida pelo DETRAN/DF, pelo sistema de Transferência Eletrônica Inteligente, além da necessidade de quitação de débitos pendentes, é fundamental que o adquirente exiba o Documento Único de Transferência - DUT assinado pelo alienante, ou que obtenha nova via e firme o documento, munido de procuração pública apropriada. No caso dos autos, não consta que o apelado tenha fornecido o DUT ou outorgado procuração com tal finalidade à agravante, pois o único documento colacionado aos autos nesse sentido é uma procuração outorgada ao corréu, no ano de 2011, sob a promessa de que o mesmo procederia a transferência da propriedade para si. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que, de fato, a apelante não possui meios hábeis para proceder à transferência da propriedade do veículo para si, sendo impossível o cumprimento dessa obrigação especifica disposta na sentença recorrida. Nesses termos, mostra-se relevante a argumentação sustentada pelo recorrente, ao menos quanto a este ponto, devendo ser concedido em parte o efeito suspensivo vindicado. Por fim, também se constata a presença de periculum in mora, já que a manutenção da obrigação de transferência da titularidade do bem para o nome da apelante poderá sujeitá-la ao pagamento de astreintes que, apesar de fixada em valor diário módico, possui limite máximo de incidência elevado, arbitrado em R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), e, como já destacado, a determinação se mostra impossível de ser cumprida com relação à recorrente, ainda que atenda a determinação de quitação dos débitos do veículo, posteriores à compra e venda. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, apenas para suspender a obrigação de transferência da propriedade do veículo objeto do litígio para o nome da apelante, e exclusivamente com relação à esta, ficando mantidos os demais termos e os efeitos das outras obrigações dispostas na sentença recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem a prolação da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o processamento e a distribuição do recurso de apelação. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator